Tribunal: TJMT
Processo: 1014617-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1014617-33.2021.8.11.0000 – Várzea Grande
Agravantes: Valdeci Manoel da Silva e outra
Agravados: Espólio de Arnaldo Alves dos Santos e outros
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação recursal interposto por Valdeci Manoel da Silva e outra em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse c/c pedido de tutela provisória de urgência que lhes move o Espólio de Arnaldo Alves dos Santos e outros, após a realização de audiência de justificação, deferiu a tutela reintegratória vindicada pelos autores, determinando a sua reintegração na posse do imóvel descrita na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena do remoção coercitiva.
Inconformados, os agravantes aduzem, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, não considerou o contrato de compra e venda trazido à baila, no qual ficou comprovada a compra do bem do Sr. Fabiano Marcio Birites Pereira, bem como o exercício na posse do mesmo há mais de ano e dia, tendo constituído ali sua moradia, de forma mansa, pacífica e com animus domini. Seguem sustentando que não estão presentes os requisitos ensejadores para concessão da tutela reintegratória, haja vista que os agravados deixaram muitas dúvidas acerca da posse que supostamente exerciam, mormente pelo fato do depoimento da testemunha não ter trazido nenhuma evidência nesse sentido. Alegam que, por se tratar de posse velha, não é cabível o deferimento do pleito liminar requerido pelos autores, ora agravados, de modo que a r. decisão merece ser revogada. Firmes no seu propósito, defendem a inadequação da via eleita pelos autores, posto que a demanda cabível seria a reivindicatória, nos termos do art. 1.228, do C. Civil, e não a ação de reintegração de posse. Pugnam pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Para a atribuição do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC.
É cediço que a ação de reintegração de posse é movida pelo esbulhado, a fim de reaver a posse que se encontra invadida em razão de violência, clandestinidade ou precariedade.
Com efeito, para concessão da liminar, incumbe à parte autora, na ação possessória demonstrar a presença dos requisitos do art. 561, do CPC, in verbis:
“Art. 561. Incumbe ao autor provar:
I - a sua posse;
II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;
III - a data da turbação ou do esbulho;
IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração”.
Compulsando os autos, nesta quadra inicial, apesar dos argumentos despendidos pelos agravantes, tenho que não foram suficientes para desconstituir as afirmações dos agravados, ao menos neste momento de cognição exauriente.
Assim, não visualizo, em sede de cognição sumária, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal, mormente pelo fato do d. magistrado ter realizado audiência de justificação antes de deferir a tutela reintegratória.
Não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 19 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator